Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713840-30.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO DE SOUZA PIRES IMPETRANTE: WASHINGTON CLEIO DE CARVALHO, KAIQUE RUAN DOURADO CABRAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO DE SOUZA PIRES, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; no art. 14 da Lei n. 10.826/03; e no art. 306, §1o, II, §2o, da Lei n. 9.503/97. Os impetrantes sustentam que os disparos de arma de fogo supostamente efetuados pelo paciente não acertaram ninguém, de modo que a conduta se trata de tentativa incruenta ou branca. Aduzem que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, atividade lícita, é pai de três filhos, e sua esposa está grávida do quarto filho, sendo que todos dependem do trabalho do paciente para sobrevivência. Sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Asseveram que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, porquanto não demonstrou concretamente a necessidade da custódia cautelar. Afirmam ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Sustenta que a decisão impugnada não fundamentou a inadequação concreta e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postulam a concessão da ordem para conceder ao paciente a liberdade provisória, com aplicação de cautelares diversas da prisão, se for o caso. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, no dia 30/3/2024, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; no art. 14 da Lei n. 10.826/03; e no art. 306, §1o, II, §2o, da Lei n. 9.503/97. Conforme consta do auto de prisão em flagrante n. 311/2024 – 26a DP, a equipe policial foi acionada para atendimento de uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na CSG 6, lote 1/2, num quiosque chamado Restaurante da Vilma. De acordo com o policial condutor do flagrante, a equipe se deslocou até o local dos fatos e “populares informaram que os suspeitos acabaram de sair um Astra preto, placa final 27. Diante disso, empreenderam buscas, pois eles se evadiram no sentido da BR 060, logrando êxito em localizá-lo no endereço precitado. Fizeram a busca pessoal nos três ocupantes do veículo, encontrando, no bolso ANTONIO DE SOUZA PIRES, motorista do carro, 02 porções de substância de coloração branca, envolta em plástico verde, aparentando ser cocaína. Com os demais suspeitos nada de ilícito foi encontrado, sendo identificados como LUIS MOREIRA DURÃES e o adolescente RENATO SANTOS DURÃES. Na busca veicular encontraram uma arma de fogo embaixo do banco do passageiro, um revólver, ROSSI, calibre .38 special, com 05 cápsulas deflagadas. Que também haviam, encontrado 02 fragmentos de projéteis .38 no local dos fatos, pois havia atingido a geladeira, caixa de som e lateral do quiosque. Importante constar, outrossim, que um pouco antes dos disparos, cerca de 10 minutos, LUIS e RENATO haviam brigado com uma terceira pessoa, não identificada, inclusive LUIS está machucado no joelho. Que, momentos depois dessa discussão, eles saíram do local e houve vários disparos que atingiram o quiosque vizinho, cerca de 100 metros. Esclarece, ainda, que os disparos foram efetuados estando o quiosque repleto de pessoas, que estavam na linha de tiros, pois na geladeira e na cacha de som, que estavam por trás das pessoas, foram encontrados dois projéteis. No momento da prisão, os suspeitos nada informaram a respeito dos fatos, apenas o LUIS disse que houve uma briga e quem atirou foi o ANTONIO. Este, por sua vez, confirmou que efetuou os disparos, mas não esclareceu se almejava atingir alguma pessoa. Aduz, ainda, que a pessoa que havia brigado com eles estava nesse quiosque alvo dos disparos, contudo, não foi possível identificar ninguém”. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes a ele imputados (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente. Confiram-se os termos da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do NAC (ID 57617671 – págs. 69-71): (...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tentativa de homicídio em que o autuado efetuou disparos de arma de fogo em direção ao quiosque onde tinham diversas pessoas. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTONIO DE SOUZA PIRES, nascido em 17/10/1997, filho de Salvador Alves de Souza e Dalva da Silva Pires, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO, de ofício e intimação. (...) – grifos nossos. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A princípio, ao contrário do que sustentam os impetrantes, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. Pelo que se depreende dos autos, após populares noticiarem que o paciente havia efetuado diversos disparos de arma de fogo em local que havia grande número de pessoas, ele foi flagrado portando uma arma de fogo e duas porções de substância que aparentava ser cocaína. O paciente ainda conduzia seu veículo sob efeito de álcool, visto que apresentava sinais de embriaguez. Como se não bastasse, há relatos de que os disparos foram efetuados na direção de um homem com o qual o paciente havia se envolvido em uma confusão anteriormente. Com efeito, ainda que a segregação cautelar seja medida de exceção, em casos excepcionais como o dos autos, justifica-se a sua decretação, a fim de resguardar a ordem pública. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e os impetrantes não trouxeram qualquer fato que pudesse maculá-la. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador